Tribunal: TJDFT
Processo: 0738281-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à recorrente.
2. O agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere gratuidade de justiça não deve ser julgado prejudicado quando a sentença não aborda a questão. Inteligência do art. 101, caput, c/c art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC.
3. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC).
4. Não deve ser concedido o benefício de gratuidade de justiça em favor de servidora pública aposentada que aufere rendimentos líquidos de mais de seis mil reais e não demonstra despesas ou gastos fora do comum que possam afetar sua renda.
5. Recurso conhecido e desprovido.